Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727369-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIO GOMES AGUIAR, PEDRO RICARDO SILVA JUNIOR, ROGERIO DA LUZ FONTELE, WELLINGTON PEREIRA DE MATOS, WESLEY RAMIRO DOS ANJOS EMBARGADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA e CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por HELIO GOMES AGUIAR e outros (ID 40177209). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator